Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NÃO REAVALIAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADA. CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 231 DO STJ. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DO CONCURSO DE PESSOAS EM RELAÇÃO À CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por si só, não autoriza a imediata expedição de alvará de soltura ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Preliminar de não reavaliação de prisão preventiva rejeitada.

2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos e pela confissão parcial do acusado.

3. Mantém-se a majorante do delito de roubo relativa ao emprego de arma de fogo, bem como a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), porquanto restou demonstrado nos autos que o réu praticou a conduta criminosa na companhia de adolescentes.

4. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outro elemento probatório.

5. Não há previsão de multa no tipo penal de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), devendo-se afastar o aumento relativo advindo de concurso de crimes com outros delitos que preveem a fixação de multa.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para manter a condenação do recorrente pela prática dos crimes, afastar a circunstância judicial desfavorável com relação ao concurso de pessoas nos crimes de corrupção de menores e reduzir apenas a pena pecuniária de 32 dias-multa para 16 dias-multa, à razão mínima legal.